Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-83.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD - CPF: 329.115.131-34 (APELANTE), ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 021.875.421-30 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ZION PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA - CNPJ: 31.164.503/0001-26 (APELADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), WILSON FINIMUNDO JUNIOR - CPF: 396.536.921-00 (APELADO), GLAUDINEIA CABRAL FINIMUNDO - CPF: 545.123.441-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECONHECIDA EM SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EVIDENTE INADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – DISCUSSÃO DE LIMITE DAS ÁREAS LINDEIRAS COM BASE EM REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRETENSÃO DEMARCATÓRIA DE ÍNDOLE PETITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De simples leitura da inicial da demanda fica clara a existência de pretensão petitória, mormente porque a parte autora não delineia nos fatos por ela aduzidos nenhuma circunstância própria da posse fática supostamente exercida sobre a área litigiosa, limitando-se a trazer as delimitações das propriedades com base nas descrições das matrículas imobiliárias e levantamento topográfico realizado. Aliás, sequer é descrito precisamente quando e como teria ocorrido o esbulho imputado à parte requerida.

Embora a parte autora tente o enquadramento jurídico dos fatos aduzidos em fundamentos jurídicos de uma demanda possessória, evidente que, em verdade, trata-se de litígio de índole petitória que se circunscreve às diferenças havidas entre os limites descritos no registro imobiliário e os limites realisticamente existentes nos imóveis lindeiros (conforme levantamento topográfico extrajudicial realizado), o que denota que, sem dúvida alguma a causa não se trata de lide possessória, havendo clara inadequação da via eleita.

O equívoco na via eleita é ainda mais latente ao se ter em mente que a pretensão ajuizada que discute limites de imóveis tem lastro em registro imobiliário, ou seja, direito de propriedade, e não efetivo exercício anterior de posse sobre a área litigiosa.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1000146-83.2021.8.11.0041

APELANTE: MARIA TEREZINHA CURVO LINDAMOOD

APELADOS: ZION PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA, WILSON FINIMUNDO JUNIOR e GLAUCINEIRA CABRAL FINIMUNDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, Juíza de Direito
Adriana Sant’Anna Coningham
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar processo número 1000146-83.2021.8.11.0041, ajuizada pela parte autora apelante contra os requeridos apelados
ZION PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA
,
WILSON FINIMUNDO JUNIOR
e
GLAUCINEIRA CABRAL FINIMUNDO
, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de reintegração de posse, condenando
“a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas, cujo cumprimento mantenho suspenso por 05 (cinco) anos diante da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 238658872, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que, em suma,
“a ação em discussão é possessória e tem como causa de pedir a posse”
(sic).

Diz que o
“simples fato de o litígio estar na divisa das posses da autora e do réu não faz desaparecer o esbulho, que, quando existente, deve ser combatido por ação possessória – por coincidência a autora também possui título de propriedade, mas isso não altera o caráter possessório da ação”
, sendo que a
“ação poderia ser julgada mesmo que não houvesse título de propriedade”
(sic).

De outro lado,
“descreve ser possuidora da área, exercendo a posse por sua preservação – ao contrário do exposto na r. sentença, a autora descreve sim seu exercício possessório, embora de forma sucinta”
, de modo que
“a demanda é, portanto, possessória, e assim deve julgar, com exame de mérito”
(sic).

Defende, no mais, que
“a ilustrada juíza sentenciante é uma julgadora de escol, justa em suas decisões, marcada pelo bom senso, fundamentações lançadas adequadamente, todavia, com vênia, foi excessivamente rigorosa na conclusão, afastando-se do justo, rogando-lhe que exerça juízo de retratação”
(sic).

Pede o
“conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que seja retomada a instrução processual, com a oitava testemunhal, para que seja julgado o mérito da pretensão possessória, cujo causa de pedir é a posse, julgando-se o mérito da pretensão”
(sic).

Contrarrazões recursais da parte apelada ZION PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA e OUTROS na peça Id. 238658874, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida ao concluir pela inadequação da via eleita, sendo que
“a ação demarcatória é a via processual adequada para resolver divergências sobre marcos divisórios de imóveis”
(sic). Pede o desprovimento do recurso, manutenção do édito proferido e majoração dos honorários sucumbenciais.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 239127157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, conforme estabelece o art. 4°, da nº. Portaria 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido Id. 247885677 neste sentido no dia 21/10/2024, às 12h23min, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 21, já que aprazado o início do julgamento para o dia 23/10/2024, às 08 horas.

Portanto, considerando que é extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral,
REJEITO
o pedido aviado neste sentido na peça retro Id. 247885677.

Conforme relatado, a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma:
“a ação em discussão é possessória e tem como causa de pedir a posse”
; o
“simples fato de o litígio estar na divisa das posses da autora e do réu não faz desaparecer o esbulho, que, quando existente, deve ser combatido por ação possessória – por coincidência a autora também possui título de propriedade, mas isso não altera o caráter possessório da ação”
, sendo que a
“ação poderia ser julgada mesmo que não houvesse título de propriedade”
;
“descreve ser possuidora da área, exercendo a posse por sua preservação – ao contrário do exposto na r. sentença, a autora descreve sim seu exercício possessório, embora de forma sucinta”
, de modo que
“a demanda é, portanto, possessória, e assim deve julgar, com exame de mérito”
;
“a ilustrada juíza sentenciante é uma julgadora de escol, justa em suas decisões, marcada pelo bom senso, fundamentações lançadas adequadamente, todavia, com vênia, foi excessivamente rigorosa na conclusão, afastando-se do justo, rogando-lhe que exerça juízo de retratação”
(sic).

Pede o
“conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, para que seja retomada a instrução processual, com a oitava testemunhal, para que seja julgado o mérito da pretensão possessória, cujo causa de pedir é a posse, julgando-se o mérito da pretensão”
(sic).

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

Processo
: 1000146-83.2021.8.11.0041.

AUTOR(A): MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD

REU: ZION PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA, WILSON FINIMUNDO JUNIOR, GLAUDINEIA CABRAL FINIMUNDO

Vistos

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido liminar ajuizada por
MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD
contra
ZION PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA e WILSON FINIMUNDO JUNIOR e GLAUCINEIRA CABRAL FINIMUNDO
, requerendo a proteção possessória de um imóvel urbano, com área de 25.851,38 m2, inscrito sob matrícula de nº 69.117 registrada no 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, folha 221, Inscrição Municipal n. 017250290176001, localizado na Avenida Vereador Mario Palma, com fundos para a Avenida Miguel Sutil.

Conforme constou na decisão de id. 112851197, os réus não apresentaram contestação, sendo decretada a revelia, no entanto não foram aplicados os efeitos e determinada a realização de prova pericial a fim de verificar a posse e delimitação das áreas limítrofes.

Ato contínuo a parte autora requereu a designação de audiência de conciliação, o que foi deferido ao id. 117170253, onde ficou ajustada a suspensão do processo para levantamentos a serem realizados pelas partes.

É o relatório

Fundamento e decido
.

Cinge-se o litígio sobre a proteção possessória e suposto esbulho de imóvel urbano, em que em verdade, discute-se os limites dos prédios vizinhos, em que a parte autora alega que houve invasão de sua área, quando foram substituídas as cercas de arame por posteamento com base de concreto.

Da discussão de domínio por meio de ação possessória, via inadequada

Nos autos em comento
o que se discute, em verdade
não é a posse sobre a área de 797,74m2 da matrícula 69.117, mas os limites das áreas, não sendo a ação possessória a via adequada para essa demanda
.

Tal providencia deve ser realizada por meio de ação demarcatória e em consulta ao sistema PJE, percebe-se que a parte autora intentou nova ação, sob numeração única 1002962-33.2024.8.11.0041, buscando a finalidade pretendida nesta demanda, qual seja a área de 797,74m2 que entende ter sido alterada quando do refazimento das cercas, sendo o meio processual adequado.

A despeito do tema,
este Colendo Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de reconhecer que as ações possessórias são aquelas que detém como único fundamento o
fato jurídico posse
, destacando que a ação de reintegração de posse não comporta, ainda, discussão de questões afetas ao domínio do bem, senão vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE SUBSTITUIÇÃO DA AUTORA FALECIDA - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - CONFIGURADO - NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE - VIA INADEQUADA - AÇÃO PETITORIA
- ENUNCIADO 79 DA JORNADA DE DIREITO CIVIL - SE
NTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da sentença se a substituição processual, em face da morte de uma das partes, no caso, autora, ocorreu no tempo e modo oportuno.

Para se obter o direito à reintegração de posse de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC
.

A proteção possessória independe da alegação de domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico posse.

As discussões relativas à propriedade do imóvel devem ser tratadas em ação própria, tendo em vista que a ação de reintegração de posse não comporta discussão de questões afetas ao domínio do bem, que são adstritas à ação petitória
. Inteligência do Enunciado nº 79 da Jornada de Direito Civil.

Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do esbulho, descabe a concessão do pedido possessório. (Ap 134548/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL PASSÍVEL DE PARTILHA
– QUESTÃO A SER DECIDIDA EM DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a tutela jurisdicional buscada pelo autor integra o conjunto de questões a serem decididas em outra demanda já em curso, é notória a falta de interesse processual na tramitação do feito ajuizado posteriormente
. (N.U 1000047-77.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS
- POSSE PRETÉRITA - NARRATIVA INICIAL - INEXISTÊNCIA -
PRETENSÃO BASEADA NA

PROPRIEDADE
- FUNGIBILIDADE - IMISSÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL
- MANUTENÇÃO

1 Conforme já expressou este Tribunal, "
é carecedor de ação possessória, por falta de
interesse de agir
, consubstanciada na utilização da
via inadequada
, quem jamais exerceu a posse sobre o bem pleiteado
. Àquele que
detém o domínio
, ou quaisquer de seus desdobramentos, cabe apenas valer-se de ação petitória, como o são a de imissão de posse e a reivindicatória" (AC n. 2001.005199-0, Des. Luiz Carlos Freyesleben).

2 Há fungibilidade entre as ações possessórias (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), isto é, as demandas destinadas a assegurar o jus possessionis, ou entre as petitórias (reivindicatória e imissão de posse), que visam defender a propriedade, ou o jus possidendi. É inadequado, todavia, quando o pedido de proteção da posse tem por fundamento o domínio, converter a demanda possessória em petitória. (TJSC, Apelação n. 5000508-35.2019.8.24.0070, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-07-2020).

A discussão trazida na inicial pela autora notoriamente versa sobre os limites das propriedades e sequer há menção acerca do exercício de posse sobre a área.

Além do mais,
a hipótese dos autos também não comportaria sequer a aplicação do instituto da fungibilidade, prevista no art. 554, do CPC, posto que estas somente se aplicam entre ações de natureza possessória, o que não é o caso em questão.

Desta feita, não demonstrado o interesse processual da autora o indeferimento liminar da petição inicial é medida que se impõe, razão pela qual, nos termos do art. 330, III e art. 485 I e VI do CPC,
julgo extinta sem resolução do mérito
o pedido de reintegração na posse formulado por
MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD
contra
ZION PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA e WILSON FINIMUNDO JUNIOR e GLAUCINEIRA CABRAL FINIMUNDO
.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas, cujo cumprimento mantenho suspenso por 05 (cinco) anos diante da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

INTIMO as partes da presente sentença.

Transcorrido o prazo recursal e nada sendo requerido, arquive-se com as providências de praxe.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se escorreita a conclusão da sentença proferida pela inadequação da via eleita.

Com efeito, de simples leitura da inicial da demanda fica clara a existência de
pretensão petitória
, mormente porque a parte autora não delineia nos fatos por ela aduzidos nenhuma circunstância própria da posse fática supostamente exercida sobre a área litigiosa, limitando-se a trazer as delimitações das propriedades com base nas descrições da matrículas imobiliárias e levantamento topográfico realizado.

Aliás, sequer é descrito precisamente quando e como teria ocorrido o esbulho imputado à parte requerida apelada.

Neste sentido, veja-se o teor dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos da inicial Id. 46745663 (na origem):

“(...)

DOS FATOS

A Requerente é legitima proprietária de imóvel registrado e matriculado sob o n. 69.117, folha 221, no 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, matricula anexa, bem como no sistema SIG Cuiabá, sob a Inscrição Municipal n. 017250290176001, posicionado com a testada para Avenida Vereador Mario Palma, também com testada na Avenida Miguel Sutil conforme descritivo abaixo.

“(...)

Matrícula n. 69.117 (Propriedade de Maria Terezinha Maia Curvo Lindamood);

Área invadida por Zion Participações e Administrações LTDA e Wilson Finimundo Junior e sua esposa, em abril de 2017(área 797,74 m2);

Matrícula 65.817 - Zion Participações e Administrações LTDA e Wilson Finimundo Junior e sua esposa.

A área de 25.851,38 m2, está localizada na porção Oeste do Município de Cuiabá, inserida na Macrozona urbana considerada uma parte como Zona de Interesse Ambiental 2 – ZIA 2 e outra em uma Zona de Uso Múltiplo – ZUM, conforme Lei Complementar nº 389/2015 que Disciplina o Uso e Ocupação do Solo no Município de Cuiabá/MT.

A testada da área(Matrícula 69.117), na Avenida Mario Palma, do M5 ao M6, tendo como limítrofes Zion Participações e Administrações LTDA e Wilson Finimundo Junior e sua esposa e Construtora Triunfo.

A invasão fora confirmada pelo levantamento topográfico no caminhamento M5 ao M6, perpetrada por Zion Participações e Administrações LTDA e Wilson Finimundo Junior e sua esposa (área 797,74 m2);

Importante esclarecer, que a Matrícula 69.117 é composta por área de ZIA( Zona de Interesse Ambiental), Zum(Zona de Uso Múltiplo) e APP – Área de Preservação Permanente ou seja, não podem ser utilizada, recaindo sobre a proprietária responsabilidade com sua preservação, diminuindo consideravelmente a área utilizável.

O imóvel em questão faz divisa com a propriedade dos Requeridos, sendo as terras limitadas por uma cerca, a qual fora concretizada em 2017, com a com a substituição de cerca de areme, pelas Requeridas, dentro de faixa de terras da Requerente, quantificada em área de (área 797,74 m2);

Conforme se depreende do croqui acima e laudo topográfico, anexo, no mês de abril de 2017, a empresa Zion Participações e Administrações LTDA e Wilson Finimundo Junior e sua esposa, alteraram os limites contidos na matricula 65.817, adentrando área 797,74 m2, na área da Requerente, edificando posteamento com base de concreto.

Administrativamente, não logrou êxito a Requerente, em demover os Requeridos, de edificarem a cerca dentro da área matriculada sob o n. 69.117, cuja proprietária e a senhora Maria Terezinha Maia Curvo Lindamood, ora Requerente.

Assim, a Requerente viu-se obrigada a buscar a via judiciária para proteger sua posse, obter de volta a sua faixa de terra de com área de 797,74 m2 e, ter resguardado seu direito, livre de obstruções.

(...)

Para isso, entretanto, o artigo 561 prevê alguns requisitos.

Vejamos:

I - A sua posse: É de fácil constatação que a Requerente, além de proprietária, é possuidora da terra, cuja área é composta por ZIA, ZUM e APP, preservando-a, em conformidade com a legislação ambiental.

II - A turbação ou o esbulho perpetrado pelos Requeridos: Conforme acima exposto, os Requeridos, praticaram esbulho ao alterar o local da cerca, invadindo o terreno da Requerente, tomando-lhe faixa de terra, cuja área esbulhada é de 797,74 m2

(...)

III - A data da turbação ou do esbulho Vemos, também, que a presente ação dotada de força velha, posto que o esbulho ocorreu em abril de 2017, sendo à época colocadas em prática medidas administrativas, as quais se mostraram inócuas.

IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Como já indicado, a Requerente perdeu a posse da faixa de terra a partir do momento que as Requeridas alteraram a localização da cerca, avançando na propriedade daquela, fato este que perdura até a presente data.

Portanto, fica evidenciado o direito do Requerente de ter restituída sua posse de maneira liminar, diante do preenchimento dos requisitos legais.

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, pede e requer:

a) Seja concedida liminarmente a ordem de reintegração de posse do imóvel em questão, expedindo-se o competente para tanto, conforme determina o artigo 562 do Código de Processo Civil;

(...)

d) Ao final, julgar esta ação totalmente procedente, para o fim de reintegrar a posse da faixa de terra à Requerente, sua justa possuidora;

(...)”

Como se vê do acima exposto, embora a parte autora apelante tente o enquadramento jurídico dos fatos aduzidos em fundamentos jurídicos de uma demanda possessória, evidente que, em verdade, trata-se de litígio de índole petitória que se circunscreve às diferenças havidas entre os limites descritos no registro imobiliário e os limites realisticamente existentes nos imóveis lindeiros (conforme levantamento topográfico extrajudicial realizado), o que denota que, sem dúvida alguma a causa não se trata de lide possessória, havendo clara inadequação da via eleita.

O equívoco na via eleita é ainda mais latente ao se ter em mente que
a pretensão ajuizada que discute limites de imóveis tem lastro em registro imobiliário, ou seja, direito de propriedade, e não efetivo exercício anterior de posse sobre a área litigiosa
, mostrando, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRETENSÃO À REFORMA - INADMISSIBILIDADE - LITÍGIO SOBRE LIMITES DE PROPRIEDADES RURAIS - CABIMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA
- RECURSO DESPROVIDO.
Se o litígio versa sobre os reais limites de duas propriedades rurais vizinhas e se não há comprovação da posse por nenhum dos interessados, correta a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de reintegração de posse, uma vez que caracterizada carência da ação, decorrente da falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, eis que cabível a ação demarcatória
.”
(N.U 0000296-20.2006.8.11.0102, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2011, Publicado no DJE 17/11/2011) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PEDIDO DE PROTEÇÃO CONTRA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE POSSE ANTERIOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE DEMANDA PETITÓRIA
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE ENTRE PLEITOS POSSESSÓRIOS E PETITÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR REDUZIDO – R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 20 DO CPC/1973 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a turbação da posse é da parte autora e deve vir de forma inequívoca e robusta. Não restando demonstrada inequivocamente a posse dos autores sobre a área em litígio, o direito destes deve ser buscado por meio de demanda petitória.
O Princípio da fungibilidade aplicado entre as ações possessórias não opera entre pleitos possessórios e petitórios
, conforme exsurge do entendimento pretoriano construído acerca do tema. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 20 do CPC/73.”
(N.U 0006470-24.2012.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários porque não arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024